Tribunal: TJMT
Processo: 1021325-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021325-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Evicção ou Vicio Redibitório, Abatimento proporcional do preço, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVANTE), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (AGRAVADO), PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - CPF: 313.285.278-32 (ADVOGADO), NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.094.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO BERTIN JUNIOR - CPF: 289.745.938-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RIOBER PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.415.393/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÍVAS ATÍPICAS – PASSAPORTE E CNH – INCIDÊNCIA AO CASO DO TEMA 1137/STJ – DECISÃO QUE REVOGA AS MEDIDAS ATÍPICAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS - SUSPENSÃO PELO STJ DE TODAS AS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incidindo sobre a matéria a determinação de suspensão da apreciação do caso (medidas executivas atípicas), correto se faz a decisão que, aplicando o Tema 1137/STJ, revoga a decisão anteriormente deferida e determina a suspensão de sua apreciação até ulterior análise do
Excelso Pretório.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1021325-94.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAEDER BATISTA CARVALHO
–
Id-230885163, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0006732-66.2015.8.11.0041, proposta em desfavor de
NATALINO BERTIN
,
concluiu
por revogar a decisão que havia concluído por determinar o recolhimento do passaporte e da CNH do devedor.

Alega que, cuida-se de
Cumprimento de Sentença movido pelo Agravante
Jaeder Batista Carvalho
em desfavor
Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
visando o recebimento da quantia de
R$ 1.811.983,40
, que segundo o Exequente após atualização atinge o valor de
R$ 5.397.309,44
(cinco milhões trezentos e noventa e sete mil trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Nos autos do referido processo de Cumprimento de Sentença o Exequente, ora Agravante apresentou pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica buscando a inclusão dos sócios da executada
Nobisa
no polo passivo da demanda, entre eles a inclusão do Agravante
Natalino
, o qual restou deferido.

O executado
Natalino Bertin
, ora Agravado, foi intimado para manifestar-se informando a existência de bens passíveis de penhora.

Tempestivamente, se manifestou nos autos informando não possuir bens livres passíveis de penhora, uma vez que todos os seus bens (móveis e imóveis) já se encontram com constrições decorrentes de demandas anteriores e preferenciais.

Procedidas tentativas de localização de valores em nome da Executada, via sistema Bacenjud, não houve êxito na localização de patrimônio que pudesse satisfazer o débito.

Não logrando êxito em receber o valor que lhe é de direito, não restando outra alternativa, o Recorrente requereu o recolhimento do passaporte e da carteira nacional de habilitação do Executado.

Inobstante o deferimento do pedido num primeiro momento, em sede de Embargos de Declaração, o r. Juízo de 1º Grau, acolheu os aclaratórios, para revogar a determinação de recolhimento do passaporte e da CNH do devedor.

Sustenta que o
Supremo Tribunal Federal
possui jurisprudência no sentido de que, admite-se aos Juízes, a determinação de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte, com a finalidade de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e quitação de dívidas; medidas estas reconhecidas como constitucionais.

Consoante se verifica da iterativa jurisprudência, admite-se a aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e do Passaporte, face ao esgotamento dos meios ordinários e indícios de ocultação de patrimônio.

No caso, encontra-se evidenciado que o Executado promove a conduta de ocultação de patrimônio. Conforme exposto ao Juízo de 1º Grau, o
Sr. Natalino Bertin
desembolsou a quantia de 1,5 milhão de reais , em acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, para encerrar processo com trâmite perante a Autarquia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar a expedição de ofício à Polícia Federal e ao Ministério de Relações Exteriores, para o fim de suspensão do passaporte de titularidade do Executado; sem prejuízo de expedição de ofício ao Detran MT e Detran SP, para a suspensão da CNH em nome do
Sr. Natalino Bertin
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-231094696.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-236610193.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
concluiu
por revogar a decisão que havia concluído por determinar o recolhimento do passaporte e da CNH do devedor.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento do Agravo de Instrumento para o fim de
determinar a expedição de ofício à Polícia Federal e ao Ministério de Relações Exteriores, para o fim de suspensão do passaporte de titularidade do Executado; sem prejuízo de expedição de ofício ao Detran MT e Detran SP, para a suspensão da CNH em nome do
Sr. Natalino Bertin
.

A decisão recorrida não comporta retificação, senão vejamos:

Tem-se dos autos que no primeiro momento o Juízo singular deferiu o pedido formulado pelo Exequente/Agravante para o fim de determinar as medidas executivas atípicas, qual seja, suspensão do passaporte e CNH do Agravado.

Todavia, em sede de Embargos de Declaração manejada pelo Executado/Agravado, acertadamente, concluiu o Juízo singular pelo seu acolhimento, revogando a decisão.

Referida revogação da decisão pelo Juízo
a quo
se deu pelo fato que, sobre o caso em apreço, ou seja, medidas executivas atípicas, fora objeto de afetação pelo Tema Repetitivo n. 1137 do STJ.

No caso, conclui a Corte Superior pela suspensão do processamento de todos os feitos que dizem respeito às medidas executivas atípicas, encontrando-se até o presente momento em vigor a determinação mencionada.

Insta consignar ainda, que a magistrada singular teve inclusive a cautela de fazer o cotejamento do Tema 1137 ao julgamento proferido na ADI n. 5.941 do STF a qual apreciou caso análogo e concluiu pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos contra o devedor.

Ocasião aquela em que o STJ, passou inicialmente a aplicar o entendimento do STF sobre o assunto, mas que, num momento posterior concluiu o STJ pela afetação pelo Tema 1137, determinando a suspensão de todos os casos que versem sobre a matéria.

Portanto, não se vislumbra ao caso em tela, qualquer razão para reforma da decisão recorrida, haja vista que a magistrada limitou a aplicar ao caso a suspensão determinada pelo STJ decorrente do Tema 1137.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024